Tribunal: TJDFT
Processo: 0726534-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DO DELITO. CAMPANA POLICIAL. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

1. O ato coator, embora sucinto, apresenta fundamentos suficientes para embasar o decreto de prisão preventiva.

2. A prova incipiente produzida nos autos principais evidencia a materialidade do delito e os indícios de autoria, pois o paciente trazia consigo duas trouxinhas de cocaína, que correspondem a aproximadamente 50 (cinquenta) porções da droga e já vinha sendo monitorado pela Seção de Repressão a Drogas da 8a Delegacia de Polícia, devido às movimentações típicas de traficância na região.

3. A via estreita do habeas corpus não permite valoração da prova. Ademais, nesta fase inicial, prevalece o princípio in dubio pro societate, não militando a dúvida em favor do réu.

4. O crime de tráfico de drogas é grave e traz inúmeras mazelas para a sociedade, com atos extremamente violentos para manutenção de pontos de venda e cobrança de dívidas, a ensejar maior repressão por parte do Estado-Juiz e o paciente ostenta condenação pelo crime do art. 16, § 1o, IV, do Estatuto do Desarmamento.

5. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública.

6. Ordem denegada.